Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709326-89.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos embargos de terceiro cível ajuizados em face de ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, ANA PAULA AMARAL DA SILVA, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da carência de ação. Na apelação, os recorrentes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 74035434). Após isso, apresentou complementação com documentos para análise do referido pedido (ID 74035435). Após requisição de informações (ID 75367049), a parte apelante manteve-se inerte (ID’s 76091700 e 76091701). É o breve relatório. Decido. Os apelantes pleiteiam a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tenham rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua atividade empresarial. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em consulta aos documentos apresentados, verifico o alto faturamento da empresa (ID 74035449). Ademais, trata-se de empresa urbanizadora com empreendimentos de alto luxo, como se observa no seu próprio site http://www.damha.com.br/. Além disso, na impugnando a gratuidade de Justiça em contrarrazões recursais (ID 74036211), a apelada observa que “não resta dúvidas, portanto, quanto ao patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico com grandes quantias de valores. As empresas Apelantes Damha Administração e Participações S/A. e Damha Urbanizadora e Construtora Ltda. compõem o grupo econômico do qual faz parte a Executada Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I, demonstram a existência de grupo econômico, eis que as empresas Damha Administração e Participações S/A., Damha Urbanizadora e Construtora Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I integram conglomerado formado, no mínimo, pelas 3 (três) sociedades acima descritas, de modo que não se pode desconsiderar o propósito de esvaziar o patrimônio da sociedade devedora, o que teria como efeito contornar suas obrigações”. Deste modo, indefiro a concessão da Gratuidade de Justiça. Por isso, intime-se os Apelantes para o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital